Tribunal: TJBA
Processo: 0000822-23.2012.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000822-23.2012.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA PARA EXIGÊNCIA DE ISS. SERVIÇOS INSTRUMENTAIS À EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO (ITEM 7.21 DA LC Nº 116/2003). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL EM SEU TERRITÓRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeitam-se as preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, porquanto a petição inicial preenche os requisitos legais e evidencia controvérsia jurídica concreta quanto à competência ativa para a exigência do ISSQN sobre os serviços descritos no subitem 7.21 da LC nº 116/2003. 2. No mérito, ressalto que o ISS é devido ao município onde localizado o estabelecimento prestador, entendido este como a unidade econômica ou profissional em que se desenvolva, de modo permanente ou temporário, a atividade de prestação de serviços, sendo irrelevante a nomenclatura adotada (sede, filial, posto, agência etc.), nos termos dos arts. 3º e 4º da LC nº 116/2003. 3. Na hipótese dos autos, a pretensão do Município de Entre Rios limita-se à declaração de sua competência tributária apenas quando os serviços forem executados em seu território e desde que presente unidade empresarial autônoma do prestador, ainda que temporária, não havendo extrapolação do pedido nem afronta à legislação de regência. 4. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 355) e dos Tribunais de Justiça estaduais, inclusive desta Corte, reafirma que os serviços do subitem 7.21 da LC nº 116/2003 não se submetem à exceção prevista no art. 3º da norma, prevalecendo a regra de competência do domicílio ou local do estabelecimento do prestador. No caso concreto, corretamente reconhecida a competência do Município de Entre Rios apenas nas hipóteses em que presente unidade do prestador em seu território. 5. Sentença mantida em todos os seus termos, com a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do CPC, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1059 do STJ. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000822-23.2012.8.05.0076, em que figuram como apelante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como apelada MUNICIPIO DE ENTRE RIOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .